Tribunal: STF
Processo: HC 70968
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
HABEAS-CORPUS  -  MATÉRIA  FATICA  -  LAUDO  PERICIAL -
EFICACIA. O afastamento do que se contem em laudo pericial, observado
o  duplo exame, sobre a ocorrencia de lesões graves, não prescinde da
demonstração  inequivoca de aspectos  que o infirmem. O habeas-corpus
não  e o meio habil  a verdadeira revisão do que decidido, contando a
parte,  para tanto, com a  medida prevista no artigo 621 do Código de
Processo Penal.::